Tribunal: TJES
Processo: 5022406-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022406-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHIRLEY RITA BRAVIN GOBBI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM AÇÃO DIVERSA. SENTENÇA JULGOU O PROCESSO EXTINTO PELA LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA EXTINTA PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DEVE SER REALIZADO NO JUÍZO DOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE DANO MORAIS ANALISADO. DANO MORAL IN RE IPSA PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR PELO SERASA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n° 5022406-87.2022.8.08.0024

Recorrentes: SHIRLEY RITA BRAVIN GOBBI

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A e SERASA S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID. 4010632 e 4010630).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SHIRLEY RITA BRAVIN GOBBI
, verifico que as recorrentes sustentam em síntese:
a)
que ao contrário do reconhecido nas sentença, inexiste litispendência com o processo nº 5020979-89.2021.8.08.0024;
b)
que naqueles autos foi deferida decisão liminar que posteriormente foi transformada em sentença que declarou inexistente o negócio jurídico celebrado entre as partes;
c)
que desse modo, é devida a indenização por danos morais ante a negativação indevida por dívida já declarada inexistente;
d)
que o SERASA não notificou a recorrente da negativação indevida;
e)
que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais;
f)
que seja deferida a gratuidade de justiça à recorrente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a existência de litispendência dos presentes autos com o processo nº 5020979-89.2021.8.08.0024, bem como, inexistindo litispendência, que seja analisada a possiblidade de condenação dos recorridos em danos morais ante suposta negativação indevida.

Inicialmente quanto à alegação de ausência de litispendência com a ação tombada sob o nº 5020979-89.2021.8.08.0024 verifico que a razão assiste parcialmente à recorrente, isso porque, compulsando com detença aqueles autor, observo que neles a matéria analisada limitou-se à declaração de nulidade do contrato de número 816339245, no valor originário de R$ 1.790,80, enquanto nos presentes autos, não há discussão quanto à validade do negócio jurídico, mas sim há o pedido de indenização por danos morais, haja vista a suposta negativação do débito anteriormente declarado inexistente.

Noutro giro, quanto ao pleito de retirada da negativação, verifico que esse pedido deve ser analisado nos autos de nº 5020979-89.2021.8.08.0024, uma vez que é consequência lógica da declaração de inexistência do negócio jurídico a retirada da negativação.

Vejamos o entendimento do E. TJMG:

EMENTA: EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME - PEDIDOS DE EXCLUSÃO DO APONTAMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA NO PERTINENTE À RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO/DÉBITO EM DEMANDA ANTERIOR - REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CABÍVEL - PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR NO TOCANTE AO PLEITO INDENIZATÓRIO - QUESTÃO NÃO DEBATIDA NO PROCESSO ANTERIOR - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS - INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A exclusão/retirada de nome dos cadastros de inadimplentes é consequência lógica da declaração de inexistência do contrato/débito que originou a inscrição.

Destarte, a parte não possui interesse de agir em ajuizar nova demanda para formular tal pleito, visto que deve, na ação declaratória proposta anteriormente, requerer o cumprimento de sentença para obter a exclusão do apontamento.

Lado outro, a parte possui interesse de agir em pedir indenização por danos morais em razão da negativação indevida de seu nome, pleito não analisado na ação anteriormente ajuizada por ela perante o Juizado Especial, em que debateu apenas a inexistência do contrato/débito e a indenização por descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
Inexistindo causas de pedir e pedidos idênticos, não há falar em existência de coisa julgada. Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte. Vv: O interesse de agir se consubstancia na verificação do binômio necessidade/adequação, de modo que o provimento jurisdicional deve se afigurar necessário à solução da crise de direito material submetida a juízo, e o acesso às vias judiciais deve ser útil para a prestação jurisdicional que se pleiteia. A baixa na negativação do nome do consumidor é consectário lógico da declaração de inexistência do débito. Em aplicação estrita ao disposto no art. 536, caput e § 3º do CPC, o meio cabível, adequado e útil para ver a satisfação da obrigação albergada pela declaração de inexistência do débito é, mesmo, o cumprimento de sentença, pelo que se mostra acertada a decisão que reconheceu a falta de interesse de agir da autora. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.056800-2/002, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2022, publicação da súmula em 17/03/2022) grifos meus

Assim, a declaração não de litispendência, mas de ausência de interesse de agir quanto ao pedido de obrigação de fazer é a medida impositiva. Lado outro, tenho que merece a continuidade o pedido de indenização por danos morais, pelo qual passo à sua análise.

Alega a parte recorrente que no dia 29/09/2021 ajuizou uma ação de declaração de nulidade visando a desconstituição de um empréstimo que foi creditado em sua conta, o qual foi julgado procedente, declarando inexistente o negócio jurídico.

Afirma ainda que em 22/05/2022 a primeira recorrida (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA) procedeu com a negativação do nome da recorrente, ação essa que foi indevida, a qual gera indenização por danos morais, bem como deve o segundo recorrido (SERASA) ser condenado à indenização por ausência de notificação da recorrente.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos observo que a razão assiste à parte recorrente.

Em análise detida dos autos observo que, de fato, houve a negativação indevida quanto aos valores oriundos do contrato nº 816339245, fato esse que é comprovado pelos documentos de ID 4010597 e pelo documento de ID 4010605, pois a negativação se deu em 24/07/2023, quando já havia sido proferida decisão para suspensão das cobranças indevidas.

Nesse sentido, considerando que foi procedida a negativação e perpetuada mesmo após ser proferida sentença que declarava a inexistência do débito, tenho que é devida a indenização por danos morais a serem pagos pela recorrida BANCO BRADESCO, os quais não necessitam da comprovação de dano ou ofensa á honra do consumidor, uma vez que a negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
.

Outrossim, a responsabilidade do SERASA é avaliada pela ausência de notificação quanto à negativação, e não pela negativação indevida em si, conforme dispõe a súmula 359 do STJ
1
.

Desse modo, o órgão de proteção ao crédito informou que procedeu com a notificação, utilizando-se do documento ID 4010605 para comprovar sua alegação.
Todavia, o documento informa que a notificação se deu via e-mail.

Conforme entendimento do C. STJ, a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes não pode ser realizada por e-mail ou SMS. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. 1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/2/2023 e concluso ao gabinete em 12/5/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2º, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail. 3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais.
4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada -, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal.
5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica. 6. A partir de uma interpretação teleológica do §2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail.
7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento da inscrição mencionada na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail.
8. No que diz respeito à compensação por danos morais, extrai-se dos fatos delineados pela instância ordinária, que não existiam outras inscrições preexistentes e legítimas quando foi realizado o registro negativo que ora se examina, motivo pelo qual encontra-se caracterizado o dano extrapatrimonial em razão da ausência de prévia notificação válida do consumidor. 9. Quanto à fixação do montante a ser pago a título de compensação pelo dano moral experimentado, as Turmas integrantes da Segunda Seção valem-se do método bifásico para o seu arbitramento. 10. Na espécie, para fixação do quantum compensatório, tendo em vista os interesses jurídicos lesados - honra e dignidade do consumidor - e os precedentes análogos desta Corte, considera-se razoável que a condenação deve ter como valor R$ 10.000,00 (dez mil reais). 11. Recurso especial conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação, determinando o cancelamento da inscrição mencionada na exordial e condenando a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento. (REsp n. 2.069.520/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.) grifos meus

Portanto, resta configurada a falha dos recorrentes, passo à análise do valor a ser arbitrado a título de danos morais.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, que teve seu nome negativado por um débito quitado, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$ 6.688,00 (seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais), valor pleiteado na inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para:

a) JULGAR EXTINTO
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC
,
o, pedido de obrigação de fazer referente à retirada do nome da negativação;

b) JULGAR PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, para condenar as rés, solidariamente a indenizar a autora em danos morais no importe de R$ 6.688,00 (seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais). Valor este que deverá ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ
2
), e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da negativação).

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que as recorrentes restaram vencedoras em seu recurso.

É como voto.

1
Súmula 359 do STJ - Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

2
Súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)